Tribunal: STF
Processo: Rcl 79632
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. ADPF 828. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REGIME DE TRANSIÇÃO. INOBSERVÂNCIA. QUARTA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Referendo de medida cautelar deferida em reclamação mediante a qual se busca a cassação de ato que determinou a execução da reintegração de posse de terreno ocupado por famílias em situação de vulnerabilidade social sem a devida observância das medidas e dos procedimentos estabelecidos na ADPF 828.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se cabe referendar tutela provisória implementada ante omissão do órgão reclamado quanto ao atendimento dos parâmetros fixados na ADPF 828.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. No referendo da quarta tutela provisória incidental na ADPF 828, o STF previu regime de transição para a retomada de desocupações coletivas e ordens de despejo que se encontravam suspensas por força de medidas cautelares anteriormente deferidas. 



    4. Segundo a orientação estabelecida na ADPF 828, “as medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família”.



    5. Em juízo preambular, constata-se que as providências referidas não foram observadas na espécie.



    6. O perigo na demora mostra-se evidenciado ante a iminência da desocupação por famílias vulneráveis em condições potencialmente ofensivas a direitos constitucionais.



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Medida cautelar referendada, para determinar seja temporariamente suspensa a execução da execução da reintegração de posse, sem prejuízo da continuidade das providências estabelecidas pelas instâncias de origem.